Tribunal: STF
Processo: HC 213787
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 725.068/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. 



    Buscando a anulação da medida, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    Agravo em Execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – preliminar de nilidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder – Pleito de absolvição do agravante por atipicidade da conduta – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente. Pedido de desclassificação para flata de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada pelo d. Juízo das Execuções da decisão recorrida – Agravo desprovido. 



    Impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Apesar das alegações defensivas, salientou o Tribunal a quo que “[h]ouve a instauração do competente processo administrativo, e consequentes citação do paciente (fl. 31), oitiva dos agentes penitenciários e interrogatório do paciente, sempre na presença de advogado da FUNAP (fls. 108/110), advindo, ao final, carga dos autos ao defensor e apresentação de razões finais defensivas”.



    2. Conclui-se, então, que "[n]ão houve desrespeito ao direito de audiência. Inferese dos autos que o sentenciado foi ouvido pela autoridade administrativa, regularmente assistido por defensora da Funap" (AgRg no HC n. 692.366/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/11/2021).



    3. Não se pode olvidar também que "a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes" (RHC n. 106.180/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/3/2019).



    4. Ademais, o Tribunal local apontou não apenas a previsão legal da conduta a título de falta grave como também a existência de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao agravante, de modo que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de esta Corte Superior apreciar o pedido formulado no writ.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) o que este impetrante reputa mais importante: a ausência de ampla defesa no PAD que ensejou no reconhecimento da falta disciplinar que ora se impugna. Em que pese o paciente ter exposto com detalhes a sua versão dos fatos, inclusive, apontando possível coação e indicando motivação minimamente razoável a gerar ao menos dúvidas para a autoridade apuradora, não se buscou, à requerimento da defesa dativa, a produção das possíveis provas da veracidade do depoimento do paciente; (b) Se o advogado da FUNAP tivesse realizado, de fato, a defesa do paciente, haveria na sindicância requerimentos à fim de ratificar ou desmentir a versão dos agentes; e (c) as anotações encontradas na posse do paciente, por si sós, não têm o condão de cravar a sua participação em organização criminosa e, sendo assim, não há crime no caso em tela e, consequentemente, não é o caso de imputação de falta disciplinar grave em face do paciente com base no artigo 52, caput, da LEP. 



    Requer, assim, a revogação dos efeitos da falta disciplinar erroneamente imputada ao paciente 



    É o relatório. Decido.



    É assente o entendimento de que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    4. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não houve prejuízo ao paciente em decorrência da atuação de sua defesa, nos seguintes termos: 



    No que tange à alega deficiência de defesa, salientou o Tribunal a quo que “[h]ouve a instauração do competente processo administrativo, e consequentes citação do paciente (fl. 31), oitiva dos agentes penitenciários e interrogatório do paciente, sempre na presença de advogado da FUNAP (fls. 108/110), advindo, ao final, carga dos autos ao defensor e apresentação de razões finais defensivas [...] o Diretor Técnico do estabelecimento prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o parecer da comissão apuradora (fls. 115/122), classificando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza grave por participação em organização criminosa e apreensão de material proibido” (fl. 185, grifei). 



    Assim, conclui-se que "[n]ão houve desrespeito ao direito de audiência. Infere-se dos autos que o sentenciado foi ouvido pela autoridade administrativa, regularmente assistido por defensora da Funap" (AgRg no HC n. 692.366/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/11/2021). 



    Além disso, como bem salientado pela Corte de origem, "defesa deficiente não implica em ausência de defesa, sendo impossível ao novo causídico alegar nulidade por falha técnica do Defensor anterior se não ficar demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal" (fl. 187, destaquei). 



    A esse respeito, urge consignar que "a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes" (RHC n. 106.180/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/3/2019, sublinhei). 



    Nesse contexto, não há, realmente, razão suficiente para nulificar o processo criminal, pois não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar todo o procedimento administrativo. 



    O reeducando foi ouvido perante a autoridade administrativa, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Após, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015; HC 103842, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 100249 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011). 



    Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de determinado ato ou diligência não realizados. Nessa linha de raciocínio: 



    [...] 3. Por força da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 133.530 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016) 



    Da mesma forma, a revisão do entendimento que reconheceu a prática de falta grave implica em dilação probatória, inviável na sede estreita do presente writ. Como se sabe, é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 147064, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente